Tribunal: TJMT
Processo: 0002533-55.2006.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
RAC: no 0002533-55.2006.8.11.0028
APELANTE: JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA
APELADO: JESUS RODRIGUES GARCIA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a decisão que decidiu a impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta por JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA em face de JESUS RODRIGUES GARCIA, questionando o correto cumprimento da sentença.
No ID no 103054974, o Juiz singular decidiu a impugnação, conforme transcrevo a parte dispositiva:
"(...) Com tais considerações, com fundamento no art. 487, II do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, para HOMOLOGAR o valor de R$ 74.506,94 em sede de lucros cessantes.
HOMOLOGO o valor da condenação em danos morais e lucros cessantes no total de R$ 364.419,01 e os honorários advocatícios no montante de 15% que corresponde ao montante de R$ 54.662,85 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
Considerando que o Impugnante sucumbiu da maioria de seus pedidos, CONDENO o Impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% da diferença apurada, qual seja, R$ 25.185,05 (vinte e cinco mil e cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos) com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. P.I.C.
Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos, uma vez que a execução deverá prosseguir nos autos principais, código 14251.
Katia Rodrigues Oliveira
Juíza de Direito (...)". Grifei.
Contra tal decisão, JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA apresentou recurso de apelação no ID no 103054975, todavia, nas contrarrazões de ID no 103054975, o apelado JESUS RODRIGUES GARCIA, alegou que o recurso cabível seria o de agravo de instrumento e não o recurso de apelação, nos termos artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15, portanto, tratando-se de erro grosseiro, consequentemente, inaplicável o princípio da fungibilidade, pugnando pelo seu não conhecimento.
Pois bem.
Não é de se olvidar que dispõe o parágrafo único do artigo 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Grifei.
Por sua vez, o artigo 1.009 do CPC/15, informa que caberá apelação em caso de "sentença".
De igual sorte, na impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme dispõe o artigo 203, §1o, parte final do CPC/15; caso contrário, será decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, §2o, CPC/2015:
"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o." Grifei.
Ainda, a execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (artigo 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
Portanto, conforme se denota pelo sistema regido pelo novo Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
Por outro lado, as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, logo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento.
No caso em tela, a decisão proferida acolheu parcialmente a impugnação, assim sendo, o recurso cabível seria de agravo de instrumento e não apelação, conforme defendido pelo apelado.
Em tese, diante do erro grosseiro seria inadmissível a fungibilidade entre apelação e o agravo de instrumento, além de não haver previsão legal no novo CPC, exceto nos casos previstos nos artigos 1.024, § 3o, 1.032 e 1.033, todavia, a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que o jurisdicionado não pode responder ou ser prejudicado por erro induzido pelo magistrado.
Foi o que aconteceu, pois a Juíza da causa, ao invés de proferir uma decisão interlocutória (§ 2o do artigo 203), já que julgou parcialmente procedente a impugnação, decidiu erroneamente consignando tratar-se de sentença, inclusive com resolução do mérito:
(...) Com tais considerações, com fundamento no art. 487, II do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, para HOMOLOGAR o valor de R$ 74.506,94 em sede de lucros cessantes.
(...)
Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos, uma vez que a execução deverá prosseguir nos autos principais, código 14251." Grifei.
A bem da verdade, houve dois erros.
Primeiro, não foi extinta a execução a justificar a sentença (§ 1o do artigo 203). Segundo, ainda que fosse extinta a execução, esta deveria ocorrer pelos termos do artigo 924, II, do CPC/15 e não pelo artigo 487, II, do CPC/15.
Logo, o apelante não pode ser prejudicado pelo erro do Juízo "a quo", o qual o induziu a erro de procedimento.
Sobre o tema:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. RECURSO CABÍVEL. INDUÇÃO A ERRO PELO JUIZ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A decisão que exclui da execução um dos litisconsortes, prosseguindo-se o feito com relação aos demais co-executados, desafia agravo de instrumento, e não recurso de apelação, cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese em que o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado. 2. Agravo regimental provido.” (STJ - AgRg no AREsp 228.816/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 10/05/2016). Grifei.
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA 2a SEÇÃO EM CASOS IDÊNTICOS, INCLUSIVE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E ÓRGÃOS JUDICIAIS DE 1a E 2a INSTÂNCIAS. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO DA DÚVIDA OBJETIVA NA RESTRITA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (STJ - EAREsp: 230380 RN 2012/0194586-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/09/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/10/2017). Grifei.
Desta forma, in casu, o jurisdicionado foi nitidamente prejudicado pelo erro do Juízo singular, logo, não resta dúvida que o princípio da fungibilidade recursal deve ser aplicado no presente caso.
Sendo assim, nos termos do parágrafo único do artigo 932 do CPC/15, concedo o prazo de 05 dias para o recorrente complementar e/ou adequar suas razões recursais.
Após, dê-se nova vistas dos autos para o recorrido para se manifestar sobre a complementação e/ou adequação das razões recursais, no prazo de 15 dias.
Em seguida, tudo formalizado, voltem-me os autos à conclusão da decisão do recurso, se for o caso.
Cumpra-se e intimem-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora